Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-14.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019459-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[NOEMIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 172.219.271-20 (RECORRENTE), JARBAS BATISTA DUARTE PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 427.742.761-87 (ADVOGADO), PATRICIA MARTINS DA SILVA - CPF: 009.523.311-36 (RECORRIDO), WILLYAM DA CUNHA NESSY DE OLIVEIRA - CPF: 036.489.000-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO MOTIVADA. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança formulado por locadora em face de locatária, condenando-a ao pagamento de R$ 6.326,22, a título de aluguéis e faturas de água em atraso, e indeferindo os pedidos de indenização por danos morais e contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal; (ii) definir se restou configurado inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão da locação e a cobrança dos aluguéis e encargos em aberto; (iii) verificar se há direito à indenização por benfeitorias; e (iv) analisar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o processo foi instruído com provas documentais suficientes (contrato, comprovantes de pagamento, notificações e comunicações entre as partes), sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é unicamente de direito ou se resolve com base em prova documental, conforme o art. 355, I, do CPC e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4.

As provas demonstram que o contrato de locação foi regularmente firmado e prorrogado verbalmente, tendo a locatária permanecido no imóvel até fevereiro de 2025, sem comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos relativos a dezembro/2024, janeiro/2025 e fevereiro/2025.

5.

A rescisão contratual motivada pelo inadimplemento encontra amparo no art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91, não configurando abuso ou ruptura imotivada do contrato.

6.

O pedido contraposto é improcedente, pois não há prova de que as supostas benfeitorias foram autorizadas pela locadora ou contemporâneas à relação locatícia, conforme arts. 35 e 36 da Lei do Inquilinato.

7.

Inexistem elementos que configurem dano moral, uma vez que a rescisão decorreu de inadimplemento contratual, sem ofensa à honra ou exposição vexatória, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente à formação do convencimento do juízo.

2.

O inadimplemento do pagamento de aluguéis e encargos autoriza a rescisão contratual e a cobrança dos valores devidos, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91.

3.

Benfeitorias não autorizadas ou sem comprovação de vínculo com o imóvel locado não geram direito à indenização.

4.

O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55; CPC, arts. 355, I, 487, I, e 98, § 3º; Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III, 35 e 36.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019459-14.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Patrícia Martins da Silva Souza

Recorrida(s):

Noemia Pereira de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Diante do breve exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
do pedido inicial para:

A)

CONDENAR
a Requerida a pagar a parte Autora o valor de R$ 6.326,22 (seis mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), a título de aluguel e faturas de água atrasada, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento;

B)

INDEFERIR
o pedido de indenização por danos morais, e;

C)

INDEFERIR
o pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que não incorreu em inadimplemento contratual, afirmando que o contrato de locação havia sido renovado verbalmente e que a autora teria promovido a rescisão de forma imotivada e arbitrária, sem conceder prazo razoável para a desocupação do imóvel. Alega, ainda, que realizou melhorias e pintura na fachada, arcando com despesas que deveriam ser compensadas, e que teria sofrido constrangimentos e prejuízos em razão da forma como a locadora conduziu a retomada do bem.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

A alegação de cerceamento de defesa ante a impossibilidade de produção de prova testemunhal não procede.

O processo foi instruído com farto conjunto documental, isto é, contrato, comprovantes de pagamento, notificação extrajudicial e comunicações entre as partes, elementos suficientes à formação do convencimento do juízo.

O rito dos Juizados Especiais privilegia a oralidade e a celeridade, sendo legítimo o julgamento antecipado quando a controvérsia é unicamente de direito ou se resolve com base em prova documental já produzida (art. 355, I, do CPC).

Inexistindo demonstração de prejuízo processual, mantém-se hígido o julgamento antecipado da lide.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora afirma que locou o imóvel à ré em setembro de 2023, por R$ 2.000,00 mensais, com prorrogação verbal após março de 2024, e que, desde dezembro de 2024, a locatária deixou de pagar os aluguéis e contas de água, permanecendo no imóvel até fevereiro de 2025, mesmo após notificação extrajudicial, para desocupação, em 14/12/2024. Requer, assim, a cobrança dos valores inadimplidos e indenização moral.

Pois bem. As provas constantes dos autos revelam que as partes celebraram contrato de locação residencial em setembro de 2023, pelo valor mensal de R$ 2.000,00 (id 311692372), com prazo inicial de seis meses e posterior prorrogação verbal, circunstância reconhecida por ambas as partes. Durante a execução contratual, a locatária permaneceu regularmente no imóvel, até que, conforme ela própria reconhece no boletim de ocorrência juntado aos autos, a desocupação ocorreu apenas em 08/02/2025.

Observa-se, pelo conjunto documental, que a relação contratual transcorreu sem intercorrências relevantes até novembro de 2024, mês em que foi realizado o último pagamento em 06/11/2024, conforme comprovantes bancários anexados pela própria defesa (ids 311692854 e 311692855).

Todavia, a partir de dezembro de 2024, cessaram os repasses, fato que motivou a expedição de notificação extrajudicial em 14/12/2024, na qual a locadora comunicou o inadimplemento e a consequente rescisão contratual.

Embora regularmente notificada, a locatária manteve-se no imóvel até fevereiro do ano seguinte, sem comprovar o pagamento dos aluguéis correspondentes aos meses de dezembro/2024, janeiro/2025 e fevereiro/2025, tampouco das quatro faturas de água indicadas na inicial.

Essa circunstância, expressamente reconhecida na sentença, encontra respaldo nas provas constantes dos autos e demonstra que a obrigação locatícia permaneceu descumprida até a efetiva devolução do imóvel.

Ao longo da defesa, a recorrente anexou diversos comprovantes de pagamentos pretéritos, mas nenhum deles se refere ao período efetivamente discutido. A inexistência de prova de quitação dos meses em aberto evidencia, de forma clara, a mora locatícia e, por consequência, a legitimidade da cobrança formulada pela autora.

A alegação de que a locadora teria “quebrado o contrato sem justa causa” não encontra guarida. A notificação de dezembro de 2024 foi expedida após atraso superior a nove dias e débitos de consumo pendentes, configurando hipótese típica de rescisão motivada por inadimplemento, prevista no artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.245/91,
in verbis:

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

I - por mútuo acordo;

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti - las.

Assim, o exercício do direito de rescisão não caracteriza abuso, mas decorre naturalmente do inadimplemento contratual reconhecido.

No que se refere ao pedido contraposto, igualmente não prospera.

O comprovante de R$ 290,00, datado de 08/09/2023, foi utilizado para justificar suposta despesa de pintura, mas refere-se a período muito anterior à desocupação e não há qualquer elemento que o vincule ao imóvel locado ou demonstre autorização da proprietária.

Trata-se, portanto, de despesa isolada e pretérita, sem contemporaneidade com a relação locatícia em discussão e destituída de amparo legal para indenização.

À luz dos arts. 35 e 36 da Lei do Inquilinato, somente as benfeitorias necessárias e autorizadas geram direito à compensação, o que não se verifica na hipótese:

Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.

Art. 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel.

De igual modo, não há falar em dano moral. O boletim de ocorrência juntado aos autos contém apenas a narrativa unilateral da locatária, sem qualquer indício de conduta ilícita por parte da locadora.

A rescisão contratual decorreu de inadimplemento, sem qualquer exposição vexatória, ofensa à honra ou violação à dignidade da recorrente. O episódio traduz mero aborrecimento inerente a uma relação obrigacional, sem repercussão extrapatrimonial.

À vista desse conjunto, não se vislumbra qualquer irregularidade processual ou material que justifique a reforma do julgado, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025